Tribunal: TJDFT
Processo: 0730769-04.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APREENSÃO DE PORÇÕES DE SKUNK E CRACK FRACIONADAS. DISPENSA DE POCHETE DURANTE TENTATIVA DE FUGA. LOCAL CONHECIDO COMO PONTO DE TRÁFICO. DEPOIMENTOS POLICIAIS FIRMES, COERENTES E CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. EXTRAÇÃO DE DADOS TELEMÁTICOS DO CELULAR. DIÁLOGOS RELACIONADOS À VENDA DE ENTORPECENTES E COMPROVANTES DE TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. FINALIDADE MERCANTIL DEMONSTRADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA ESCORREITA. MAUS ANTECEDENTES. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO NA PRIMEIRA FASE EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA E SURSIS. INCABÍVEIS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A materialidade do delito restou demonstrada pelos autos de prisão em flagrante, autos de apresentação e apreensão e laudos periciais que confirmaram tratar-se de substâncias entorpecentes (maconha/skunk e crack), fracionadas em porções individualizadas. A autoria emerge dos depoimentos firmes e convergentes dos policiais responsáveis pela abordagem, os quais relataram que o acusado foi visualizado saindo de área de mata conhecida como ponto de tráfico, ocasião em que tentou empreender fuga e dispensou pochete contendo as drogas.
1.1. O fracionamento das substâncias, a apreensão de dinheiro em cédulas trocadas, o contexto da abordagem, a tentativa de evasão e a dispensa do objeto que acondicionava os entorpecentes evidenciam a destinação mercantil da droga. Soma-se a isso o laudo de extração de dados telemáticos do aparelho celular apreendido, que revelou conversas relativas à negociação de drogas, indicação de local de entrega e envio de comprovantes de transferências via PIX ao acusado, reforçando o vínculo com a atividade ilícita.
2. Não merece acolhimento a tese defensiva de redução da pena-base mediante aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância judicial negativa, pois inexiste direito subjetivo do acusado à adoção de fração específica. O critério de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito, utilizado pelo Juízo sentenciante, constitui parâmetro amplamente adotado pela jurisprudência e mostra-se razoável e proporcional à reprovabilidade da conduta.
3. A manutenção da prisão preventiva mostra-se justificada para garantia da ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta da conduta e do histórico criminal do acusado, inexistindo fato novo capaz de afastar os fundamentos da custódia cautelar.
4. Recurso conhecido e desprovido.